Tribunal: TJPA
Processo: 0012623-22.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012623-08.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELISANGELA DA SILVA COSTA MELLO, RAFAELA FREIRES DO CARMO, RODRIGO NONATO PINHEIRO GOMES, JOSEANE MIRANDA DA SILVA MONTEIRO, REGINA BARBOSA DA COSTA, IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MICHELLA DE CASSIA SANTOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIDORES PÚBLICOS VÍTIMAS DE ASSALTO DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. DEVER DO ESTADO NA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO EVENTO DANOSO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IRREGULAR CONDUTA NEGATIVA DO ENTE DEMANDADO E OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELOS AUTORES. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. D
a leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para a deslinde do feito. Preliminar afastada.

2.
Quando o dano decorre de uma omissão do Estado, em detrimento ao seu dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se a responsabilidade objetiva por omissão específica e não a responsabilidade subjetiva.

3. A responsabilidade civil objetiva exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso, sendo irrelevante o elemento culpa.

4. Inexiste comprovação, nos autos, de caso fortuito apto a obstar a responsabilidade civil do Estado no presente caso, sobretudo em se considerando que era dever do Estado evitar o evento danoso.

5. No caso, tendo em vista as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral, entendo correta a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com observância a razoabilidade e a proporcionalidade. Sentença integralmente mantida.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de

Belém, que, na
Ação de Indenização por danos Materiais e Morais
(
proc. n
° 0012623-8.2011.814.0301)
,
proposta por
ELISÂNGELA DA SILVA COSTA MELO, IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSEANE MIRANDA DA SILVA MONTEIRO, MICHELLA DE CÁSSIA SANTOS CAMPOS, REGINA BARBOSA DA COSTA, RAFAELA FREITAS DO CARMO, RODRIGO NONATO PINHEIRO GOMES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, a título de indenização por danos morais, sendo devidos R$ 10.000,00 (dez mil) reais a cada requerente, julgando improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido (id 1915753).

Na
petição inicial
(id 1915739)
, os autores narram que são servidores públicos estaduais e que exercem suas atividades na Escola Estadual Ulisses Guimarães, localizada na Avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré, nesta Capital.

Informam que, no dia 02 de fevereiro de 2011, estavam nas dependências da escola, reunidos na sala de professores, quando foram tomados de assalto, oportunidade em que foram ameaçados e tiveram vários objetos e bens pessoais subtraídos.

Diante disso, requereram a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização à título de dano material sofrido, no valor de R
$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), bem como a indenizar-lhes pelos danos morais no patamar de
R
$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, totalizando o montante de
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

A
Sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o Estado do Pará a pagar aos autores o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo devidos R$10.000,00 (dez mil reais) a cada requerente, acrescido de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelos demandantes com a ação (id 1915753).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (id 1915758), pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, arguiu, preliminarmente, a inépcia inicial, argumentando, que não foram indicados os fundamentos jurídicos do pedido, assim como aduziu

que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica do pedido, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil do Estado, no presente caso, é subjetiva e não objetiva.

Alega a ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o nexo de causalidade e a culpa.

Destaca que tem implementado políticas públicas e destinado verbas a concretização das diretrizes constitucionais, argumentando que, ao presente caso, deve ser aplicado o princípio da reserva do possível.

Aduz a existência de excludente de nexo de causalidade por caso fortuito, assim como alega que os requerentes não demonstraram efetivamente o dano moral sofrido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo a sucumbência. Em caso de manutenção da condenação, requer a diminuição do quantum indenizatório a valor proporcional e razoável.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso de Apelação, apesar de regularmente intimados, conforme certidão (id 1915759).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (Id 2200708).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na demanda (id
2289762
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, esclareço que, na hipótese dos autos, não se aplica o reexame obrigatório da Sentença, considerando o disposto no artigo 496, §3°, inciso II do CPC.

- Da Preliminar de Inépcia da Inicial:

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, não verifico possibilidade de acolhida, eis que da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para apreciação e deslinde da controvérsia referente à responsabilidade civil do Estado em relação ao assalto ocorrido nas dependências da Escola Estadual Ulisses Guimarães.

Preliminar de inépcia da inicial
rejeitada
.

- MÉRITO

Resolvida a questão preliminar acima examinada, passo à análise do mérito propriamente.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em verificar se o Estado do Pará deve, ou não, ser responsabilizado civilmente a indenizar os servidores, ora apelados, em razão do assalto ocorrido em 02 de fevereiro de 2011 nas dependências da Escola Estadual Ulisses Guimarães.

Nesse particular, importa ressaltar
alguns comentários a respeito da responsabilidade civil dos entes públicos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, assim dispondo:

“Art. 37, CF

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva
, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
;

b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal
; e

c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano
. Dessa forma, incumbe à vítima demonstrar apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo desnecessário tecer considerações sobre o dolo ou a culpa;”

O Apelante alega, em suas razões, que sua responsabilidade, no presente caso, é subjetiva e não objetiva.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não merece acolhimento tal alegação.

Isso porque, quando o dano decorre de uma omissão do Estado, em detrimento ao seu dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se a responsabilidade objetiva por omissão específica e não a responsabilidade subjetiva.

A chamada “omissão específica”, se verifica quando a pessoa está sob a guarda ou proteção direta do Estado, em razão de alguma condição específica, assumindo o ente público a posição de garante, tendo, por tal, o dever legal de agir a fim de assegurar a sua integridade.

Com efeito, em tais situações, para efeitos de responsabilidade civil, equipara-se a conduta omissiva do Estado à comissiva, respondendo, por conseguinte, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal, mesmo que o dano não tenha sido causado diretamente por atuação de seus agentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva e exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso.
2. No tocante ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20160110191950 DF 0004479-54.2016.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 366/367)” (grifei)

No caso em análise, é evidente que a omissão é específica, haja vista que o Apelante violou o dever jurídico de guarda e vigilância dos alunos e professores, descumprindo dever legal que lhe impunha de obstar a implementação do evento lesivo, sendo razoável exigir do Estado a adoção de medidas de vigilância para diminuir o risco de assalto nas dependências da citada escola estadual.

Cumpre ressaltar que o Estado tem o dever de preservar integridade física e psicológica dos alunos e professores que frequentam escola pública, proporcionando-lhes segurança.

No caso dos autos, o assalto decorreu da falha na segurança interna da escola estadual, razão pela qual a responsabilidade do apelante é objetiva e não subjetiva, como alegado.

Por conseguinte, também não merece acolhimento a alegação do Estado do Pará no sentido de que não restaram configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o nexo de causalidade e a culpa.

Isso porque, a responsabilidade civil objetiva exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso, sendo irrelevante o elemento culpa para caracterizar o dever de a Administração Pública indenizar, pois, consoante pacífica jurisprudência de nossos tribunais, a prova do dano moral é desnecessária. (STJ: REsp 468.573/PB, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.08.2003).

Pelas provas constantes dos autos (vide id 1915743 e 1915744), observo que restou comprovada a presença do fato, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, sendo certo que a responsabilidade civil somente pode ser ilidida pela comprovação das excludentes de força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.

Em que pese o apelante alegue a ocorrência de excludente de nexo de causalidade, inexiste comprovação, nos autos, de caso fortuito apto a obstar a responsabilidade civil do Estado no presente caso, sobretudo em se considerando que era dever do Estado evitar o evento danoso.

No que diz respeito a prova do dano sofrido, entendo se tratar de dano moral
in re ipsa
, decorrente do inegável trauma sofrido pela parte autora em decorrência do aludido ato criminoso.

Logo restaram comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil Estado do Pará. Nesse sentido, compreendo ser perfeitamente admissível a indenização por dano moral.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROFESSOR VÍTIMA DE ROUBO DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO NA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. COMPROVAÇÃO. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Amapá em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização moral ao autor, professor da rede pública de ensino, em razão de roubo ocorrido no interior de sala de aula. 2. Presentes os requisitos de adminissibilidade recursal. 3. Restou demonstrado nos autos a incontroversa ocorrência de um assalto dentro de estabelecimento de ensino da rede pública estadual. O fato em análise reclama responsabilidade civil do Estado, eis que ocorrera por falha na segurança prestada naquele ambiente escolar;
4. O Estado tem o dever de prezar pela integridade física e psicológica de docentes e discentes que frequentam escola pública, proporcionando a estes a segurança necessária no exercício de seu dever de prestar educação. 5. Assim, estão presentes a conduta omissiva e o dever de agir, bem como o dano e o nexo de causalidade, elementos suficientes a ensejar a responsabilização civil do Estado quanto ao fato em comento. Precedente: TURMA RECURSAL DO TJAP, Nº 0055083-52.2014.8.03.0001, Relator ROMMEL ARAÚJO, julgado em 23 de Março de 2017; 6. Assim, é inegável que a parte recorrente enfrentou situação de extremo estresse, angústia e abalo psicológico, circunstâncias estas que ultrapassam o mero aborrecimento e com certeza constituem dano extrapatrimonial indenizável.
O quantum respectivo arbitrado, por sua vez, não reclama redução, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos precedentes desta Corte. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00526682820168030001 AP, Relator: ALAIDE MARIA DE PAULA, Data de Julgamento: 30/01/2018, Turma recursal)”

Outrossim, ressalto que que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Por fim, na espécie, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral, entendo razoável e proporcional a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, devendo a decisão ser mantida neste tópico.

Pelo exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a Sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 25/11/2020